Tribunal: TJES
Processo: 5011623-11.2022.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011623-11.2022.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI EDITADA PELO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. CONTROLE NO TOCANTE A ORIGEM DE MATERIAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS. ESTIPULAÇÃO DE MECANISMOS DE FISCALIZAÇÃO E DE PENALIDADES. MATÉRIAS RESERVADAS AO CHEFE DO EXECUTIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. 1) Por restar inobservado pela Câmara Municipal de Vila Velha regra de competência estatuída nos artigos 17 e 63, parágrafo único, inciso III e VI, da Constituição Estadual, resta configurada a inconstitucionalidade a norma impugnada, mormente se sopesado que o legislador, buscando exercer um maior controle no tocante a origem de materiais ferrosos e não ferrosos, previu mecanismos de fiscalização e, até mesmo, penalidades a serem aplicadas no Código de Posturas Municipal. 2) Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, tratam os autos de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA
, por meio da qual busca o controle concentrado da Lei Municipal nº 6.443/2021, que dispôs sobre as condutas a serem observadas pelas empresas do ramo de sucata ou ferro velho, desmanche e comércio de peças usadas e similares, no âmbito do Município de Vila Velha, bem como da proibição de aquisição, estocagem, comercialização, reciclagem, processamento e beneficiamento de materiais ferrosos e não ferrosos sem comprovação de origem.

Na exordial, afirma a parte autora que a norma padece de vício de iniciativa, porquanto altera o Código de Controle e Posturar e de Atividades Urbanas do Município, criando obrigações para o Poder Executivo e aos seus órgãos municipais, em especial em seu art. 35-C, imiscuindo-se, assim, sobre a organização administrativa.

Aduz que a norma impugnada pretende determinar como o Poder Executivo Municipal deve administrar, interferindo diretamente no modus operandi dos órgãos de fiscalização, trazendo consequências na forma em que o serviço será prestado.

Alega, ademais, a violação aos princípios da supremacia do interesse público e da moralidade, uma vez que a lei impugnada visa instituir “condutas” a serem observadas pelas empresas do ramo da sucata e ferro velho.

Requereu, ao final, estar presente o
fumus bonis juris
e o
periculum in mora
, de modo que deveria ser suspensa a Lei nº 6.443/2021 até o julgamento definitivo desta ação.

Após o cumprimento do art. 10, da Lei nº 9.868/99,
proferi decisão (
ID 4314958) concedendo a medida cautelar
, na qual fui acompanhado por este órgão plenário, à unanimidade de votos.

Manifestação da
Câmara Municipal de Vila Velha (ID 4917496) no sentido de ratificar a constitucionalidade da norma, sobretudo por inexistir ao caso qualquer interferência em “organização administrativa”.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 4943611) opinando pela procedência da pretensão inicial, com a finalidade de que se declare a inconstitucionalidade da norma impugnada.

Pois bem.

De início, destaco que após analisar os autos, não vejo motivos para alterar o sentido decisório adotado quando do exame da liminar, consoante razões que passo a expor.

Julgo prudente, apenas para rememorar aos nobres pares, o teor da legislação impugnada, que peço vênia para citar:

LEI Nº 6.443, DE 04 DE MAIO DE 2021

ACRESCENTA OS ARTIGOS 35-A, 35-B E 35-C À LEI Nº 5.406/2013
(CÓDIGO DE CONTROLE DE POSTURAS E DE ATIVIDADES URBANAS NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA),
DISPONDO SOBRE AS CONDUTAS A SEREM OBSERVADAS PELAS EMPRESAS DO RAMO DE SUCATA OU FERRO VELHO, DESMANCHE COMÉRCIO DE PEÇAS USADAS E SIMILARES, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA, BEM COMO DA PROIBIÇÃO DE AQUISIÇÃO, ESTOCAGEM, COMERCIALIZAÇÃO, RECICLAGEM, PROCESSAMENTO E BENEFICIAMENTO DE MATERIAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM
.

Art. 1º
A Lei nº 5.406, de 04 de fevereiro de 2013 (Código de Controle de Posturas e de Atividades Urbanas no Município de Vila Velha) passa a vigorar
acrescida dos artigos 35-A, 35-B e 35-C
, com as seguintes redações:

“
Art. 35-A
Fica proibida a aquisição, estocagem, comercialização, reciclagem, processamento e benefício de materiais metálicos ferrosos e não ferrosos
sem comprovação de origem
no
âmbito do município de Vila Velha
, a saber:

I – Portas de túmulos feitos de cobre, bronze ou quaisquer outros materiais oriundos de cemitérios;

II – Placas de Sinalização de trânsito;

III – Tampas de ferro de poço de visita, hidrômetros ou de bueiros para escoamento pluvial, com ou sem logotipo da empresa responsável pelos serviços de água, coleta e tratamento de esgoto de Vila Velha;

IV – Cabos e fios de cobre ou alumínio de telefonia, energia elétrica, TV a cabo, internet e hastes, oriundos de qualquer empresa, concessionária, ou prestadoras de serviços públicos ou privados;

V – Escória de chumbo e metais preciosos;

§ 1º O rol do disposto no caput deste artigo não é exaustivo, podendo ser aplicado sobre materiais congêneres.

§ 2º A
proibição a qual alude o art. 35-A deste artigo incide exclusivamente sobre o material sem origem

comprovada
, não alcançando aquele objeto de comercialização regular.

Art. 35-B
A
pessoa, física ou jurídica
, centros de coleta, reciclagem e venda de sucatas de materiais metálicos ferrosos e não ferrosos que adquirir, estocar, comercializar, transportar, reciclar ou utilizar como matéria prima para o processamento e benefício, qualquer dos
materiais previstos no art. 35-A
,
deverá, obrigatoriamente, manter os registros
, através de um livro próprio, de entrada e saída de
mercadorias com suas respectivas origens e destinação, contendo as seguintes informações
:

I – Registro mensal de quantidades e produtos comercializados, com respectiva nota fiscal e/ou outro comprovante legal, inclusive quanto aos produtos adquiridos de coletores de material reciclável autônomos;

II – Registro de fornecedores e compradores, em um livro de registro, contendo:

a) data de entrada do material comprado, bem como de saída ou baixa, no caso de venda;

b) nome, endereço e identidade do vendedor ou comprador;

c) características do material e sua quantidade.

Parágrafo único. Ao se tratar de material oriundo de doação ou inutilização, o responsável deverá manter documento de declaração feito pelo doador do material contendo seus dados, de modo que permitam sua identificação, bem como o local de retirada deste.

Art. 35-C
As pessoas referidas no art. 35-B que infringirem os artigos 35-A e 35-B desta Lei estarão
sujeitas ao procedimento de fiscalização e penalidades previstas no capítulo III do presente Código de Posturas do município de Vila Velha
, aplicadas isoladas ou cumulativamente, no que não contrariar os casos específicos deste artigo, garantido o contraditório e a ampla defesa em regular processo administrativo.

§ 1º A Fiscalização municipal, ao flagrar o descumprimento da conduta estabelecida nesta lei,
deverá interditar totalmente o estabelecimento infrator
, com a lavratura do respectivo auto, sem prejuízo do posterior e regular processo administrativo para aplicação das penalidades aludidas no caput deste artigo.

§ 2º No caso de infração ao disposto no art. 35-B desta lei, a
pena de cassação poderá ser aplicada ainda que não tenha sido aplicada previamente a pena de suspensão
, independentemente de ter ou não havido reincidência.

§ 3º As pessoas referidas no caput poderão afastar a penalidade de interdição do estabelecimento previsto, se fornecerem informações suficientes à identificação dos demais receptadores dos materiais objetos desta Lei.

§ 4º O disposto no § 3º também se aplica as pessoas referidas no caput que, tendo sido levadas a erro quanto à origem do material adquirido, forneçam informação suficiente à identificação do responsável pela venda.

§ 5º A cassação do alvará de funcionamento implicará aos sócios do estabelecimento penalizado, sejam pessoas físicas ou jurídicas, em conjunto ou separadamente,
o impedimento de atuar neste ramo de atividade, direta ou indiretamente, pelo prazo de 02 (dois) a 05 (cinco) anos no município de Vila Velha
, contados a partir da cassação.” (AC)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias após a data de sua publicação.

Vila Velha, 04 de maio de 2021.

BRUNO LORENZUTTI

PRESIDENTE

Conforme se infere, trata-se de norma, na qual os legisladores procuram exercer, em especial frente às empresas, um maior controle no tocante à origem de materiais ferrosos e não ferrosos.

Para tanto, foram previstos
mecanismos de fiscalização
e, até mesmo,
previstas penalidades
a serem aplicadas em caso de descumprimento.

Dispondo, inclusive, a respeito de penalidades administrativas decorrentes do descumprimento da legislação, tem-se, por exemplo, o art. 35-C, § 5º da norma em alusão, ao prever o impedimento de atuação no ramo de atividade, direta ou indiretamente, pelo prazo de 02 (dois) a 05 (cinco) anos no município de Vila Velha.

Tem-se, dessa forma, que o presente caso em muito se assemelha ao decidido por este eg. Tribunal Pleno, quando do exame da ADI nº 100180003509, ao sedimentar o entendimento da inconstitucionalidade de norma que, justamente, “
imputou obrigações aos órgãos do Poder Executivo instituindo condutas ao Prefeito e as respectivas Secretarias para
fiscalização
, procedimento
e aplicação das penalidades previstas no Código de Posturas Municipal
”, senão vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI MUNICIPAL DE VILA VELHA
NORMA INOVADORA E INSTITUIDORA DE DISPOSITIVOS DO
CÓDIGO DE POSTURAS MUNICIPAL

IMPUTAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS DE FISCALIZAÇÃO AOS ÓRGÃOS DO EXECUTIVO
- MATÉRIA DE INICIATIVA EXCLUSIVA DO PREFEITO -
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL
- AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. I A L
ei Orgânica Municipal - LOM, a Constituição Estadual e a Carta Magna outorgam competência privativa ao Chefe do Executivo para deflagrar processo legislativo vocacionado a editar lei que versa sobre a organização administrativa e trate de serviços públicos, matéria contida na Lei nº 5.626/2015, que alterou dispositivos do Código de Posturas Municipal
, não podendo a Câmara Municipal exercer tal legitimidade. II A Lei 5.626/2015 do Município de Vila Velha
imputou obrigações aos órgãos do Poder Executivo instituindo condutas ao Prefeito e as respectivas Secretarias para fiscalização, procedimento e aplicação das penalidades previstas no Código de Posturas Municipal
, invadindo a esfera de competência decorrente prevista no art.34, Parágrafo único, II da Lei Orgânica do Município de Vila Velha, e, por simetria, art.63, Parágrafo único inc. VI, da Constituição do Estado do Espírito Santo e art.61, §1º, inc. II, b, da Carta Magna Federal. III
Iniciativa da Câmara Legislativa de Vila Velha -ES que violou o princípio da separação dos poderes pela usurpação da reserva da administração, conforme a Carta Constitucional Estadual
. IV Ação julgada procedente, declarando, por conseguinte, a inconstitucionalidade formal da Lei 5.626/2015, do Município de Vila Velha, atribuindo-lhe efeito ex tunc. (Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 100180003509, Rel. Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ
, Tribunal Pleno, DJ 17.7.2018 – destaquei).

Assim, muito embora seja sabido que o Estado tenha seu poder de atuação apresentado de maneira una, ou seja, indissociável, para uma melhor obtenção de resultados, foram atribuídos a cada ente político (Executivo, Legislativo e Judiciário) divisão de competências como forma de se garantir a máxima eficiência, bem como buscar a independência de atuação entre os mesmos.

Nesse sentido, válido transcrever os ensinamentos quanto ao tema de
OSWALDO CANELA JÚNIOR
na obra "
O controle de Políticas Públicas pelo Poder Judiciários
" da professora
ADA PELLEGRINI GRINOVER
:

É assim que a teoria da separação dos poderes (art. 2º da C. F. brasileira) muda de feição, passando a ser interpretada da seguinte maneira: o Estado é uno e uno é o seu poder. Exerce ele seu poder por meio de formas de expressão (ou poderes). Para racionalização da atividade estatal, cada forma de expressão do poder estatal exerce atividade específica, destacada pela constituição.
No exercício de tais funções é vedada às formas de expressão do poder estatal interferência recíproca: é este o sentido da independência dos poderes
. (RINOVER, Ada Pellegrini. O controle das políticas públicas pelo poder judiciário. Revista do Curso de Direito da Faculdade de Humanidades e Direito, v. 7, n.7, 2010, pág. 13).

Justamente por tal motivo que a Constituição Estadual do Espírito Santo, além de enaltecer a separação dos poderes em seu art. 17, prevê no art. 63, parágrafo único, incisos III e VI, a iniciativa do Chefe do Executivo para dispor sobre matérias análogas à supratranscrita.

E ainda, nesse sentido:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL – REGULAMENTAÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO DO SANDUÍCHE – ATIVIDADE COMERCIAL DESEMPENHADA POR PARTICULAR—
ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA – FISCALIZAÇÃO – CÓDIGO DE POSTURAS MUNICIPAL – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL
– VÍCIO DE INICIATIVA – COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – LIMINAR INDEFERIDA. 1) Muito embora a Lei Orgânica Municipal de Guarapari preveja em seu art. 46, inc. III, que compete à Câmara Municipal a iniciativa legislativa sobre as matérias do Código de Posturas municipais, havendo a Câmara procurado normatizar sobre matéria de comércio local, o que seria admitido sob o ponto de vista material,
a Lei impugnada impõe à Administração Direta obrigações referentes à fiscalização que são de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo Municipal
. 2) A
Lei Municipal combatida invade o espaço de competência do chefe do poder Executivo pois a norma impugnada indubitavelmente constitui um ato concreto de administração
, eis que dispõe sobre permissão de uso do espaço público, curso básico de higienização,
aplicação de multa
,
ineficácia de eventuais multas aplicadas pelo Poder Executivo, o que invade a esfera de gestão administrativa
. 3) O artigo 63, parágrafo único, incisos III e IV, da Constituição do Estado do Espírito Santo delimita a
competência do chefe do Poder Executivo para legislar acerca da forma de organização administrativa e dos servidores, incluindo os que realizam a fiscalização, objeto este da Lei nº 3.631 de 09 de outubro de 2013, e que em observância ao princípio da simetria, ou paralelismo, deve ser de aplicação cogente no Âmbito municipal
. 4) Ação direta de Inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar inconstitucional a Lei n.° 3.631/2013 do Município de Guarapari-ES, com efeitos "ex tunc". (Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 100140005271, Rel. Des.
ADALTO DIAS TRISTÃO
, Tribunal Pleno, DJ 19.2.2015 – destaquei).

[...] OFENSA AO PRINCÍPIO DO PACTO FEDERATIVO. RECONHECIMENTO PARCIAL.
Lei impugnada que foi além da mera suplementação, pois, no seu artigo 4º, estabeleceu penalidades não previstas na legislação federal e estadual, tais, como advertência (inciso I), multa (inciso II), interdição parcial ou total do estabelecimento privado (inciso III), cancelamento do alvará de licenciamento (inciso IV) e responsabilização dos gestores públicos (inciso V). Caracterização de ofensa à disposição do artigo 24, inciso XII, da Constituição Federal, inclusive porque a imposição de medidas coercitivas (se cabíveis) não constituiria necessidade apenas do município de Hortolândia, ou seja, não se enquadraria na denominada cláusula geral do interesse legal (CF, art. 30, I), daí o reconhecimento de inconstitucionalidade também sob esse fundamento
. Posicionamento alinhado à orientação do Supremo Tribunal Federal no que sentido de que padece de inconstitucionalidade a Lei Municipal que invoca "o argumento do interesse local para restringir ou ampliar as determinações contidas em regramento de âmbito nacional" (RE nº 477.508 - AGR/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 03/05/2011). Ação julgada parcialmente procedente. (
TJSP
; ADI nº 2195333-60.2017.8.26.0000, Rel. Des.
FERREIRA RODRIGUES
, Órgão Especial, DJ 12.6.2018 – destaquei).

Noto, assim, que restaram inobservadas no caso em apreço pela Câmara Municipal de Vila Velha regras da Constituição Estadual,
o que faz com que deva ser julgada procedente a presente
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
.

Diante de todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
e, via de consequência,
DECLARO A INCONSTITUCIONALIDADE

da Lei Municipal nº 6.443/2021
, do Município de Vila Velha, com efeito “ex tunc”.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 31/07/2023 às 12:18:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47034231072023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:
Acompanho o e. Relator para JULGAR PROCEDENTE a ADI.